Tribunal: STF
Processo: ARE 1356650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ESTENDER VANTAGEM EM NOME DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO PARA DEFINIR OS VENCIMENTOS DE SEUS SERVIDORES. SÚMULA 119 DO TJPE. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O móvel do apelo cinge-se à irresignação do Apelante contra a não concessão, pelo magistrado de origem, do direito à percepção do adicional de insalubridade ao cargo que pertence (agente comunitário de saúde).



    2. Com efeito, os servidores ocupantes de cargos efetivos submetem-se ao regime estatutário, cuja competência para regulação é do próprio ente federativo, sendo inaplicável qualquer legislação alienígena, sob pena de ultraje à autonomia do Município.



    3. Diante da ausência de previsão legal no ordenamento municipal acerca do pagamento da vantagem à categoria a que pertence a Recorrente, não poderia jamais o Judiciário acolher sua pretensão sem esbarrar na violação do tanto quanto disposto na Súmula Vinculante 37, STF, que proíbe ao Judiciário, que não tem função legislativa, de aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    4. O entendimento sacramentado por este Sodalício sob o pálio do Enunciado de Súmula de jurisprudência n° 119 é que para que seja concedido o adicional de insalubridade ao servidor municipal, é necessário que exista lei específica do município que crie tal benefício, seus critérios e alíquotas que justifiquem o pagamento, nos termos do art. 7°, XXIII, da CF/88.).



    5. Invocar lei federal para constituir em favor dos Apelados parcela remuneratória não especificamente criada pela legislação brejense, viola a autonomia do ente municipal, suprimindo lhe prerrogativa que lhe é inerente de dispor e regulamentar o regime remuneratório de seus servidores, nos termos do artigo 61 da CF, aplicado no âmbito municipal por força do princípio da simetria.



    6. Apelo não provido à unanimidade. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente